Tribunal: CARF
Processo: 10860.900002/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.900002/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.683 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
MB METALBAGES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PAGAMENTO
INDEVIDO.
COMPENSAÇÃO
INTEGRALMENTE
HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUSPENSÃO
DE IPI POR LEI. APLICAÇÃO.
Reconhecido o direito creditório e homologada a compensação em sua
integralidade, inexistente o interesse recursal nos presentes autos por não haver
pretensão resistida, devendo qualquer repercussão negativa em outros
processos de compensação serem apreciadas caso a caso.
Suspensão de IPI por dicção legal deve prevalecer pela legalidade tributária.
Recurso Voluntário Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencidos os conselheiros João Paulo Mendes Neto (Relator) e Marcos Antônio Borges;
e (ii) no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Fernanda Vieira Kotzias, Lara Moura Franco Eduardo, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
e Lázaro Antônio Souza Soares, por entenderem indevido o crédito em razão da suspensão da
incidência do IPI. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Lázaro Antônio Souza
Soares.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.900002/2011-95
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.683 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900002/2011-95

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara
de Araujo Branco (Vice-Presidente) Ausente o conselheiro Ronaldo Souza Dias, substituído pela
conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de ressarcimento de créditos de IPI do
primeiro trimestre de 2006, no valor de R$ 370.000,00, utilizado na
compensação com débitos da empresa (Per/Dcomp’s de fls. 73/76).
2. Em sua análise, a Unidade de origem indeferiu o pleito e considerou
não homologadas as compensações (Despacho Decisório de fls. 78/79),
tendo glosado créditos da empresa decorrentes de destaques indevidos:
a) Em notas de aquisição de insumos que deveriam estar sujeitas à
suspensão do IPI; b) Em notas de entrada onde foram destacados
créditos de imposto indevidamente pago em importações que deveriam
ser objeto de suspensão do IPI.
3.
Cientificada
em
24.02.2011,
a
interessada
apresentou,
tempestivamente, em 28.03.2011, manifestação de inconformidade na
qual apresenta as seguintes alegações:
“..... Nas operações fiscalizadas, verificou-se que o IPI foi efetivamente
pago quando do desembaraço, bem como pelos fornecedores da
requerente. Assim, tendo recebido os produtos com o destaque do IPI -
efetivamente pago na fase anterior - a Requerente se creditou destes
impostos.
Ou seja, a Requerente fez aquilo que a legislação de regência de um
sistema nãocumulativo prescreve: tomou o crédito de quem lhe vendeu o
produto na fase anterior, tributo este efetivamente pago.
No entanto, em um ato de verdadeiro contrassenso, a fiscalização
entendeu que o procedimento adotado pela ora Impugnante estava
equivocado, uma vez que a lei prescreve que as operações anteriores (de
desembaraço e venda de insumos) deveriam ter sido realizadas com
suspensão do IPI, o que não geraria direito de crédito para a
Requerente.
Ou seja, os fiscais, em prol de defender a aplicação de um benefício
fiscal, entendem que a Requerente não tem direito de se creditar de um
tributo efetivamente pago na fase anterior da operação. O efeito deste
absurdo entendimento é o de que a aplicação do benefício fiscal gera
uma carga tributária maior.
......
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.683 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900002/2011-95

Como perceberam os próprios fiscais, a conclusão deles é realmente
paradoxal. Primeiro, reconhecem que a ora Requerente teve o IPI
debitado nas suas aquisições, o que significa que não se contesta o
mérito do crédito. Depois, reconhecem que o benefício fiscal concedido
por lei é de utilização obrigatória e não facultativa e aí vem o paradoxal
da conclusão:
‘15. Não poderia o contribuinte ter se creditado de um imposto
destacado indevidamente, cujo
registro
nas
notas fiscais foi
expressamente vedado pela legislação de regência, posto que a lei não
tratou simplesmente da concessão de benefício fiscal, tratou também de
regulação de mercado e de racionalização de estoques de créditos na
cadeia produtiva, de modo a beneficiar a operação e o fluxo financeiro
das empresas nacionais. O estabelecimento deveria ter emitido uma
carta de correção e estornado o crédito porventura já escriturado. Da
mesma forma os insumos importados deveriam ter sido desembaraçados
com suspensão do IPI.’
Os fiscais entendem que a Requerente não poderia escriturar o crédito -
que reconhecem existir - porque o benefício fiscal teve como objetivo
melhorar o fluxo financeiro da Requerente. Portanto, pelo fato da
Requerente ter prejudicado o próprio fluxo financeiro, não teria direito a
se aproveitar do crédito. É realmente paradoxal o fundamento e a
conclusão dos fiscais.
........
Não pode o fisco, sob o pretexto de que a Requerente deveria ‘beneficiar
a operação e o fluxo financeiro’ autuá-la e puni-la justamente pelo fato
de ter arcado com um ônus econômico maior. Ora, o que a Impugnante
fez foi pagar o IPI - quando não precisava - e escriturá-lo, justamente
pelo fato de ter direito ao benefício concedido.
.........
B) Da prevalência do mérito e não da forma
............
Como concluiu a própria fiscalização, não há dúvida quanto ao fato de
que o IPI objeto do pedido de ressarcimento foi efetivamente pago
quando do desembaraço aduaneiro dos produtos, seja quando de sua
aquisição dos fornecedores nacionais. Assim, resta claro que IPI foi
pago.
Ora, o IPI foi pago quando, na verdade, não precisaria ter sido, já que
as operações descritas estariam sujeitas à aplicação do benefício da
suspensão do imposto. Ou seja, caso a Requerente não tivesse pago o IPI
e procedido com sua suspensão, o fisco nada arrecadaria em relação a
este tributo.
Da forma como a Requerente procedeu, o fisco recebeu em pagamento
um imposto que não deveria ter arrecadado. Ou seja, a Impugnante
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.683 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900002/2011-95

contribuiu para o fluxo de caixa dos cofres da União Federal, o que
gerou um benefício ao fisco.
...........
C) Da aplicação do princípio da eficiência e da razoabilidade
Conforme exaustivamente exposto, o presente caso decorre de uma
interpretação formalista e paradoxal dos fiscais, que autuaram a
Requerente pelo fato de ter pago e destacado o IPI, ao invés de se
aproveitar do benefício fiscal previsto na legislação.
É necessário apontar que a legislação tributária deve ser interpretada
consoante o sistema em que está inserida e observando os princípios
gerais de direito público, conforme prescreve o artigo 108 do Código
Tributário Nacional:
...........
D) Da impossibilidade de aplicação da multa e dos juros Por fim e na
eventualidade remota de ser mantida a decisão recorrida, não deve ser
mantida a multa de 20% sobre o valor dos tributos que foram objeto da
compensação e nem os juros moratórios, por se tratar de medida
violadora do princípio da razoabilidade. Como já se demonstrou, a
Requerente adotou um procedimento que não causou qualquer prejuízo
ao fisco e que visa manter o benefício que foi a ela concedido. Não se
justifica, portanto, punir a Requerente com aplicação de multa e juros de
mora, pois não seria razoável no caso concreto.
.......
III - DO PEDIDO
Diante do acima exposto, ficou claramente demonstrado que: (i) o
benefício fiscal concedido para a aquisição e importação dos insumos
pela Requerente não são mandatórios; (ii) a necessidade de prevalecer o
conteúdo econômico da operação em detrimento da formalidade, uma
vez que o procedimento da Requerente não causou prejuízo ao fisco; (iii)
a necessária aplicação do princípio da eficiência e da razoabilidade ao
caso concreto; (iv) a impossibilidade de aplicação de multa isolada,
multa e juros em função do princípio da razoabilidade.
Assim, em tendo em vista estas justificativas e por todos os fundamentos
apresentados, requer seja julgada totalmente procedente a presente
manifestação de inconformidade, de forma a que sejam deferidos o
pedido de ressarcimento dos créditos de IPI, bem como homologada a
Declaração de Compensação.
Alternativamente, caso o pedido não seja integralmente aceito e seja
mantida a cobrança do débito, requer sejam anuladas a multa e os
juros.”

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.683 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900002/2011-95

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA), julgou,
por maioria de votos, procedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão 01-
29.839 - 3a Turma da DRJ/BEL, que ficou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
IMPORTAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO.
É incabível na ação fiscal apenas a glosa do crédito indevidamente
destacado nas notas de entrada de produtos de importação direta, com a
legitimação do pagamento, também indevido, na importação. Tal
hipótese significa dar tratamentos distintos para um mesmo fato, uma vez
que tanto o crédito indevido quando o pagamento indevido na
importação foram conseqüências do mesmo erro.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, requerendo, “ainda que
a compensação específica vinculada a este processo tenha sido integralmente homologada” o
reconhecimento integral do crédito pleiteado.

É o relatório.
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo, mas entendo não haver
pretensão resistida, nestes autos, para a interposição do Recurso Voluntário. Explico.
Inexistindo pretensão resistida por parte da autoridade fiscal e pela Delegacia de
Julgamento nos presentes autos, não se configura o interesse recursal da contribuinte que teve
sua compensação integralmente homologada, de modo que eventuais repercussões em outros
processos de compensação devem ser analisadas caso a caso.
Nesse sentido, destaco trechos do Recurso:
Frise-se que a própria decisão recorrida reconhece a existência do
crédito, não havendo dúvidas quanto sua certeza, como se verifica do
seguinte trecho: "a aquisição ocorreu no mercado interno, o fato
gerador do imposto deu-se na saída do estabelecimento do fornecedor,
sendo este o contribuinte na operação. Como destaque na nota fiscal,
ocorre a transferência do encargo financeiro ao adquirente, no caso o
impugnante"
[...]
III. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer seja conhecido e provido este recurso
para que se reconheça integralmente o crédito pleiteado que lastreou o
pedido de ressarcimento, ainda que a compensação específica vinculada
a este processo tenha sido integralmente homologada.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.683 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900002/2011-95

Não demonstrada a necessidade, adequação e utilidade do recurso nestes autos,
não vislumbro o interesse recursal, o que impõe o não conhecimento.

Da análise do mérito.
Entendo por não merecer reforma a decisão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do recorrente.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe à Recorrente a comprovação
do direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72:
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se: a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos
O art, 170 do Código Tributário Nacional dispõe que:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.
Nesse contexto, lembre-se que recai sobre o interessado o ônus de demonstrar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado, como dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensável para um
convencimento, o que não foi observado pelo contribuinte em sede de manifestação de
inconformidade ou recurso voluntário.
Em que pese o princípio da verdade real que norteia o processo administrativo
fiscal, os documentos juntados pela Recorrente se deram apenas em sede de Recurso Voluntário,
em desobediência ao §4o do art. 16 do Decreto 70.235/70. Vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.683 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.900002/2011-95

[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas
do parágrafo anterior.
No presente caso, por se tratar de despacho decisório eletrônico, a Recorrente
apenas teve condições de realizar a juntada de documentos intrínsecos à resolução da lide em
sede de Voluntário, presente a hipótese da alínea “c” da legislação acima destacada.
Mesmo que assim não fosse, este Relator entende, pelo cotejo do Código de
Processo civil aplicado subsidiário e as normas fundamentais supletivamente ao processo
administrativo e, à luz da verdade material, ser possível a juntada de provas ainda em sede de
Voluntário.
Contudo, diante de todo o narrado falta interesse recursal para conhecer do
presente recurso voluntário que entendo ser difícil, deve-se destacar que por dicção legal de
suspensão do IPI, conforme colacionando neste acórdão, não deve prosperar a pretensão da
recorrente.
Concluo por não conhecer do recurso e, se superado esta preliminar, no mérito por
negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital